Tribunal: STF
Processo: Rcl 76488
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por EDUARDO BINDILATTI, contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo n. 0117029-14.2024.8.26.9061, sem indicar paradigma vinculante apto. 



    Alega a parte autora na inicial que “o recurso extraordinário foi interposto pelo reclamante contra decisão que indeferiu seu pedido de concessão de justiça gratuita e não admitiu o recurso extraordinário, com base no não recolhimento das custas processuais necessárias para o preparo do recurso” (e-doc. 1, fl. 2).



    Afirma que “o Presidente do Colégio Recursal não considerou os novos documentos apresentados, rejeitando os embargos declaratórios e, posterior recurso extraordinário, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e a admissibilidade do recurso extraordinário” (e-doc. 1, fl. 2):



    “Na sistemática do processamento do recurso extraordinário, não existe qualquer previsão no sentido de, uma vez trancado o seu processamento, e obstada na origem a remessa do consequente agravo, haja a interposição de um novo recurso extraordinário com a finalidade única de destravar o agravo. 



    Não há no sistema recursal essa possibilidade de atuação ‘circular’ da parte, nem se admitira hipoteticamente que, em havendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, houvesse um segundo agravo em recurso extraordinário para destrancar o seu processamento. Essa hipótese de cabimento é inexistente. 



    Assim, ausente hipótese de cabimento, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário posteriormente juntado (fls. 682/692).”.



    Sustenta que “a recusa em conceder a justiça gratuita, mesmo diante de novos documentos que comprovam a hipossuficiência do recorrente, viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, consagrados pela Constituição Federal, e contraria o entendimento do STF acerca da análise das condições econômicas do requerente, conforme sua jurisprudência” (e-doc. 1, fl. 4). 



    Pede a concessão da justiça gratuita.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário, e, no mérito, o provimento da Reclamação, para que seja cassado o ato impugnado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Defiro o pedido de justiça gratuita. 



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao denegar a ordem de segurança, teria violado as Súmulas 635 do STF, que não é vinculante. 



    Entendo sem razão o reclamante, pois não houve na inicial reclamatória indicação de paradigma com efeito vinculante passível de viabilizar o processamento de reclamação constitucional. 



    Esta Corte tem decidido no sentido de que o cabimento de reclamação constitucional exige indicação de paradigma com efeito vinculante ou decisão proferida em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.247 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.11.2023) 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente